Tribunal: TJSP
Processo: 1010436-16.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito. Contrato de prestação de serviço de telefonia. Alegação de prescrição. Decisão de improcedência.
Instrumento particular. Prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil. Prescrição consumada. Dívida inexigível.
Recurso provido.